Tribunal: TJSP
Processo: 1050557-65.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de extinção do processo, em razão da decadência. Inconformismo da autora. Prejudicial de mérito rejeitada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de extinção do processo, em razão da decadência. Inconformismo da autora. Prejudicial de mérito rejeitada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de vício de qualidade por inadequação de produto. Imóvel com vaga de garagem supostamente inferior à prevista no projeto. Parte de grama que deve ser incluída na área útil da vaga de garagem, conforme memorial descritivo. Presença de guia "bate rodas" que não impede o aproveitamento do espaço. Ausência de prova da configuração de vício de metragem. Improcedência do pedido. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais não fixados. Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050557-65.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ALINE FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
2
Apelação n°:
1050557-65.2018.8.26.0576
Apelante:
ALINE
FERNANDA
PEREIRA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
Apelada:
Comarca:
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA
São José do Rio Preto 8a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1050557-65.2018.8.26.0576
Juiz(a):
Luciana Conti Puia Todorov
Voto no
25346
EMENTA. Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Sentença de extinção do processo, em
razão da decadência. Inconformismo da autora. Prejudicial de
mérito rejeitada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art.
500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil.
Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de vício de qualidade
por inadequação de produto. Imóvel com vaga de garagem
supostamente inferior à prevista no projeto. Parte de grama que
deve ser incluída na área útil da vaga de garagem, conforme
memorial descritivo. Presença de guia “bate rodas” que não
impede o aproveitamento do espaço. Ausência de prova da
configuração de vício de metragem. Improcedência do pedido.
Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais não
fixados. Recurso da autora parcialmente provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 243/246,
cujo relatório se adota, que julgou extinta a ação movida por ALINE
FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS em face de PARQUE RIO
PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA, em razão da decadência. Diante da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil
reais), observando-se a gratuidade (art. 98 do CPC).
A autora apela e pugna pela reforma da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
3
pelas razões apresentadas às fls. 249/262.
Recurso da autora tempestivo, isento de preparo e
respondido (fls. 279/299).
É o relatório.
De início, forçoso o afastamento da decadência, que
fora reconhecida na sentença.
Depreende-se dos autos que a autora deduziu
pedido de indenização por danos materiais, em razão da não
correspondência do tamanho da vaga de garagem do imóvel adquirido
com o tamanho que constava no projeto inicial.
Ressalte-se que a autora não busca o complemento
da área, não reclama a resolução do contrato ou o abatimento do preço
do imóvel, conforme estabelece o artigo 500 do Código Civil.
Desta
forma,
considerando
que
a
pretensão
formulada na petição inicial é de natureza indenizatória, deve-se
observar a contagem de prazo prescricional, e não de prazo decadencial.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é
nitidamente de consumo, tendo em vista que a autora é destinatária final
do produto fornecido pela ré (art. 2o do CDC).
No entanto, entendo não estar caracterizado o
chamado “acidente de consumo” exigido para a incidência do prazo
prescricional do art. 27 do CDC, adstrito às hipóteses de responsabilidade
por fato do produto ou serviço.
Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205
do CC, conforme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
4
REsp 1717160/DF - EMENTA: (...) DEFEITOS
APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL.1. O propósito recursal é o afastamento
da prejudicial de decadência em relação à pretensão de
indenização por vícios de qualidade e quantidade no
imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa)
dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios
aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art.
26, II e § 1o, do CDC). (...) 4. Quando, porém, a pretensão
do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser
ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel)
não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual,
deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do
CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que
trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do
Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação
para obter, do construtor, indenização por defeitos na
obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)
REsp 1534831/DF - EMENTA. DIREITO CIVIL E DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
5
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
(...)
DEFEITOS
APARENTES
DA
OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENA. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1.
O propósito recursal, para além da negativa de prestação
jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência
em relação à pretensão de indenização por vícios de
qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela
consumidora. (...) 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil
constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da
efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). (...) 6.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a
prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC
que regule a pretensão de indenização por inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário
de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na
vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte
anos a ação para obter, do construtor, indenização por
defeitos na obra").8. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido. (STJ, Rel. Ministro RICARDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
6
VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)
Igualmente, a posição que já foi adotada por esta
Colenda Câmara:
"COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (vaga de garagem)
Ação de reparação de danos cumulada com lucros cessantes.
Sentença que reconhece a perda da pretensão pela prescrição.
Venda em duplicidade da mesma vaga de garagem. Ilícito
contratual. Caso de reparação civil, cujo prazo prescricional
é decenal, nos termos do art. 205, do CC. Precedentes do STJ
e desta Corte. Prescrição afastada. (...)". (TJSP; Apelação
Cível 1056085-92.2014.8.26.0100; Relator (a): Benedito
Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do
Julgamento:
21/01/2014;
Data
de
Registro:
09/12/2019)
Por sua vez, o termo inicial da prescrição surge com
o nascimento da pretensão (CC, art. 189), de acordo com o princípio da
“actio nata”, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg. no AREsp. n. 232.578 - “Esta Corte entende que,
conforme consignado na decisão recorrida, o instituto da
prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o
curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão
do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão
a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o
art. 189 do Código Civil/2002” (rel. Min. HUMBERTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
7
MARTINS, j. 16.10.2012).
No caso dos autos, as chaves do imóvel foram
entregues em 22/08/2017 (fls. 225/226), enquanto que a presente ação foi
ajuizada em 22/11/2018 (fl. 01).
Reconhecido o prazo prescricional de 10 anos (art.
205 do CC), é evidente que o exercício do direito de ação pela autora
ocorreu dentro do prazo legal.
Ultrapassada a questão prejudicial, passo a analisar
o mérito.
Dano material
Neste ponto, não assiste razão à autora.
A matrícula individualizada indica que o imóvel
possui área real de estacionamento de 12m2 (fls. 171/172).
A autora alega que a vaga de garagem entregue
apresenta somente 10,34 metros quadrados, ou seja, possui metragem
1,66 metros quadrados menor do que a vaga efetivamente prometida.
Ocorre, todavia, que a ré logrou comprovar que não
houve a entrega de vaga de garagem em metragem inferior à contratada,
desincumbindo-se do ônus que lhe cabia. Senão vejamos.
De
fato,
o
memorial
descritivo
previu,
expressamente, que a garagem do imóvel poderia ser constituída de
concreto ou grama, de modo que a parte de grama também deve ser
computada como área útil da vaga. Confira-se:
“Estacionamento: Será em piso cimentado e/ou grama e/ou
piso intertravado permeável e/ou asfalto” (fl. 176)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
8
Logo, o fato a ser perquirido nestes autos é se há 12
(doze) metros quadrados de espaço físico para o estacionamento de um
veículo, independentemente se ele é constituído de asfalto ou de grama.
A ré juntou aos autos o croqui da vaga de garagem
(fls. 175/177), cuja veracidade não foi infirmada pela autora.
Conforme se verifica do referido croqui, há uma guia
“bate-rodas” de apenas 0,68 metros (fl. 177), que, em verdade, possibilita
que a dianteira do veículo avance mais à frente, cobrindo parte da
superfície gramada, sem danificá-la.
Em outras palavras, a presença de guia “bate rodas”
não impede o aproveitamento do espaço total da vaga de garagem.
Portanto, resta claro que a vaga de garagem
utilizável pela autora tem dimensões de 4,92 metros (4,24 metros + 0,68
metros) de comprimento e 2,44 metros de largura, o que resulta na exata
medida da vaga contratada (12 metros quadrados).
Por conseguinte, ante a ausência de prova da
configuração de vício de metragem, o pedido de indenização por danos
materiais deve ser julgado improcedente.
Aliás, em caso análogo ao dos autos, assim decidiu
este Colenda Câmara:
APELAÇÃO
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA PEDIDO DE INDENIZAÇÃO (...) ÁREA
PERMEÁVEL QUE INTEGRA ÁREA DA GARAGEM
DOS
AUTORES

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
9
ISTO É, DA INUTILIDADE DA VAGA PARA O
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível
1044090-70.2018.8.26.0576;
Relator
(a):
Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data
de Registro: 28/11/2019)
Destarte, a sentença merece parcial reforma, tão
somente para que se afaste a decadência; julgando-se, no mais,
improcedente o pedido.
Verbas sucumbenciais
Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela
autora, uma vez que ele deu causa à ação e sucumbiu integralmente.
Assim, mantenho a condenação da autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o,
incisos I a IV c/c §8o, do CPC, observando-se a gratuidade (art. 98 do
CPC).
Litigância de má-fé
Por fim, não há como acolher o pedido deduzido
pela ré em sede de contrarrazões.
Em que pese a improcedência da presente ação, não
se vislumbra subsunção da conduta da autora a nenhuma das hipóteses
de litigância de má-fé de que trata o art. 80 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
10
A cumulação de mais de um pedido em um único
processo não se trata de providência obrigatória (art. 327 do CPC), de
modo que não fica caracterizada litigância de má-fé a opção pelo
ajuizamento de mais de uma demanda.
É dizer, ainda que tenham sido ajuizadas outras
ações pela autora, não se pode presumir que o intuito dela era litigar de
má-fé.
Em verdade, a autora apenas exerceu o seu direito
de ação, sendo incabível a sua condenação por litigância de má-fé.
Nesse sentido, decisões deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES IPTU - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL
SERVIÇO DE ASSESSORIA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

RECURSO
DA
AUTORA
OBJETIVANDO
EXCLUSIVAMENTE
O
AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. Argumentos que convencem Ajuizamento de
diversas ações com base no mesmo contrato que não
configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80
do Código de processo Civil
Litigância de má-fé
afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1038809-36.2018.8.26.0576; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2013; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
11
Registro: 18/10/2019)
AÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Aquisição de
unidade imóvel com vaga de garagem supostamente
menor. Sentença de procedência. Apela o autor pugnando
pelo afastamento da multa por litigância de má-fé. (...)
Deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.
Embora possível a cumulação de mais de um pedido em
um único processo (art. 327 do CPC), não se trata de
providência obrigatória e não configura litigância de má-fé
o ajuizamento de mais de uma demanda discutindo
aspectos diferentes de uma mesma relação contratual.
Recursos
providos.

(TJSP;

Apelação
Cível
1045017-36.2018.8.26.0576; Relator (a): James Siano;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/09/2019;
Data
de
Registro:
19/09/2019)
Honorários sucumbenciais recursais (artigo 85, § 11,
do CPC)
Por fim, deixo de fixar honorários advocatícios
recursais, considerando o entendimento do STJ no sentido de que a
referida verba só é cabível nos casos de desprovimento e de não
conhecimento do recurso (Tese no 9, Edição no 128 - Dos Honorários
Advocatícios - Jurisprudência em Tese, datada de 31/05/2019).
Prequestionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050557-65.2018.8.26.0576 -Voto no 25346
12
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos
uma
vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá parcial ao recurso da
autora.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator